Tribunal: TJDFT
Processo: 0710077-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710077-40.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LUIS SOARES AMORIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA, DANOS MATERIAIS, MORAL E ESTÉTICOS. NEGLIGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Processos n. 0710077-40.2019.8.07.0018 e 0700826-61.2020.8.07.0018 reunidos para julgamento conjunto das apelações em razão da existência de conexão pela identidade das partes e causa de pedir. 2. No caso, discute-se a responsabilidade do Distrito Federal, pela reparação dos danos materiais, moral e estéticos decorrentes de alegada negligência médica no tratamento de câncer de pele, o que teria lhe ocasionado paralisia facial irreversível. 3. O conjunto probatório demonstrou que, ao contrário do alegado, foi solicitada não apenas a biópsia do carcinoma, como diversas outras providências necessárias ao tratamento da patologia. Ademais, restou comprovado que o paciente sofrera acidentes dos quais resultaram traumatismo craniano e hematoma cerebral, circunstâncias que poderiam ter igualmente ocasionado a paralisia facial. 4. Assim, as alegações do autor/apelante entraram em contradição com as provas apresentadas pelo réu/apelado, que demonstram a inexistência da omissão estatal no atendimento médico, e, para se configurar a responsabilidade civil do Estado, por omissão genérica, que é subjetiva, exige-se a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público, o que não ocorreu. 5. Descaracterizada a conduta alegadamente omissiva do Poder Público, mostra-se inviável a pretensão de condená-lo ao pagamento de danos materiais, moral e estéticos pleiteados pelo autor. Sentença mantida. 6. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da CF, sustentando o dever de indenizar. Afirma que houve ofensa aos direitos de personalidade em razão da falha na prestação do serviço (tratamento de saúde negligente). Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, não é possível concluir que a acaso houvesse a alegada negligência no tratamento do câncer de pele que acometeu o autor/apelante, esta a seria a única ou exclusiva causa da paralisia facial, tendo em vista que os dois acidentes sofridos por ele – traumatismo craniano e hematoma cerebral – também poderia ter ocasionado a paralisia da face. De outro lado, o Distrito Federal se desincumbiu do seu ônus probatório, de que não houve negligência no atendimento médico-hospitalar necessário ao tratamento do câncer de pele, pois foram fornecidos 74 atendimentos médicos, 4 biópsias, 3 ressonâncias, diversas cirurgias (algumas delas não realizadas pelo não comparecimento do paciente). A profissional de saúde mencionada como negligente e causadora dos danos, Dra. Cibele Tokarski, médica dermatologista, realizou o primeiro atendimento na data de 19/04/2018 (ID 39214531, pág. 8), oportunidade em que registrou a recidiva do câncer após a última biópsia, em 30/06/2017, e ressonância realizada em fevereiro de 2018, e ressaltou que o paciente já havia sido encaminhado para acompanhamento com cirurgia plástica e cirurgia de cabeça, bem como o encaminhou para “realização de biópsia das duas regiões descritas ao exame”, o que refuta a alegação de que ela o teria atendido sem solicitar biópsias. Assim, as alegações do autor/apelante entraram em contradição com as provas apresentadas pelo réu/apelado, que demonstram a inexistência da omissão estatal no atendimento médico, e, para se configurar a responsabilidade civil do Estado por omissão genérica, que é subjetiva, exige-se a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público, o que não ocorreu” (ID. 51693173). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016